Tribunal: TJSP
Processo: 1006775-19.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de água – Cobrança de valores elevados em faturas de consumo – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de restituição de valores – Improcedência – Balancetes que demonstram reparos internos consistentes em troca de torneira boia da caixa inferior e conserto de caixa d'água – Retorno posterior do consumo ao patamar médio – Elementos

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de água – Cobrança de valores elevados em faturas de consumo – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de restituição de valores – Improcedência – Balancetes que demonstram reparos internos consistentes em troca de torneira boia da caixa inferior e conserto de caixa d'água – Retorno posterior do consumo ao patamar médio – Elementos que evidenciam vazamento interno e afastam alegação de falha no hidrômetro – Responsabilidade do usuário pela manutenção das instalações após o medidor – Inexistência de falha na prestação do serviço – Recurso ao qual se nega provimento.